Tribunal: TJSP
Processo: 2250203-55.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão no que toca à análise do pedido subsidiário – Recurso Especial provido para assentar a nulidade do acórdão de fls. 336/340, por violação ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil – Retorno dos autos para novo julgamento – Pretensão para conversão em renda dos depósitos judiciais, com a consequente declaração de extinção do crédito tributário respectivo –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão no que toca à análise do pedido subsidiário – Recurso Especial provido para assentar a nulidade do acórdão de fls. 336/340, por violação ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil – Retorno dos autos para novo julgamento – Pretensão para conversão em renda dos depósitos judiciais, com a consequente declaração de extinção do crédito tributário respectivo – Matéria diversa da que foi tratada na presente demanda, onde se buscava enquadramento no regime SUP – Objeções estas que deverão ser impugnadas em Ação pelo Procedimento Comum – Embargos acolhidos, sem efeitos modificativos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Registro: 2020.0000908095
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2250203-55.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante KPMG
AUDITORES INDEPENDENTES, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER
DE AQUINO E GERALDO XAVIER.
São Paulo, 22 de outubro de 2020.
MÔNICA SERRANO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2250203-55.2017.8.26.0000 - São Paulo
AGRAVANTE: KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
AGRAVADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
INTERESSADO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇAO
(DEFIS) DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
VOTO No 17026 ED
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão no que
toca à análise do pedido subsidiário – Recurso Especial
provido para assentar a nulidade do acórdão de fls.
336/340, por violação ao artigo 1.022, II, do Código de
Processo Civil – Retorno dos autos para novo julgamento –
Pretensão para conversão em renda dos depósitos judiciais,
com a consequente declaração de extinção do crédito
tributário respectivo – Matéria diversa da que foi tratada na
presente demanda, onde se buscava enquadramento no
regime SUP – Objeções estas que deverão ser impugnadas
em Ação pelo Procedimento Comum – Embargos
acolhidos, sem efeitos modificativos.
Trata-se de Recurso Especial provido para assentar a
nulidade do acórdão de fls. 336/340, por violação ao artigo 1.022, II, do Código de
Processo Civil, e determinar o retorno dos autos a este Tribunal.
O Ministro Relator Sérgio Kukina entendeu que o
pedido subsidiário formulado pela recorrente, consistente na conversão em renda da
totalidade dos depósitos judiciais relativos ao ISSQN, não fora explicitamente
apreciado pelo Colegiado. Desta forma, deve-se realizar novo julgamento dos
embargos de declaração de fls. 266/269.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
O Município de São Paulo, ora embargado, foi
intimado para manifestação, ocasião em que sustentou ter a controvérsia passado por
inúmeros desdobramentos após a interposição do recurso especial, os quais
produziram reflexos na inscrição dos débitos na esfera administrativa. Nesse sentido,
requereu a intimação da embargante para que ratificasse eventual interesse em ver
analisado o pedido subsidiário (fls. 449).
A embargante, por sua vez, ratificou o interesse na
apreciação do pedido subsidiário, enfatizando a necessidade na conversão em renda
de 100% (cem por cento) dos depósitos judiciais, relativos ao ISSQN devido no
período de 12/2011 a 08/2017 com a consequente declaração de extinção de 100%
do crédito tributário respectivo, nos termos do artigo 156, VI, do Código Tributário
Nacional.
Novamente intimado, o Município de São Paulo
pugnou pelo total desprovimento da pretensão, sob a alegação de que a KPMG
almeja a extinção do crédito tributário sem a devida apuração da integralidade dos
depósitos pelo ente tributante. Nesse sentido, a pretensão deve ser rechaçada, uma
vez que claramente afronta os artigos 151, II, combinado com o 156, VI, ambos do
Código Tributário Nacional. Isso porque, apenas a conversão em renda do depósito
integral do tributo devido é causa de extinção do crédito tributário (460/464).
É o relatório.
Cuida-se, na origem, de mandamus impetrado pela
KPMG Auditores Independentes (MS n. 0000536-32.2012.8.26.0053) que tinha
como objeto o reconhecimento de eventual direito líquido e certo ao recolhimento
do ISSQN na forma do regime especial (com base nos valores fixos por profissional)
previsto no art. 9o, § 3o, do Decreto-Lei n. 406/68, reproduzido pelo art. 15, II, da
Lei Municipal n. 13.701/03.
No decorrer da demanda, a fim de se suspender a
exigibilidade do imposto discutido e de todos os efeitos decorrentes de sua
exigência, a partir de dezembro de 2011, a embargante, lá Impetrante, depositou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
mensalmente em juízo, na data de cada vencimento, o ISSQN exigido pelo
Município de São Paulo, ora embargado, com base na receita bruta decorrente da
prestação de serviços, desde o mês de dezembro de 2011 até agosto de 2017;
totalizando o montante de R$ 80.257.623,43.
Ocorre que, em 31/10/17, a embargante aderiu ao
Programa de Parcelamento Incentivado de 2017 PPI 2017 e foi proferida decisão
homologando a desistência e a renúncia feitas do referido Mandado de Segurança.
Como o processo de adesão ao PPI, segundo a
embargante, apresentou diversas falhas no sistema eletrônico da Prefeitura
Municipal de São Paulo (PMSP), requereu a manifestação da municipalidade para:
(i) explicitar os cálculos do PPI/2017, pois os mesmos não condiziam com os
realizados por ela; (ii) demonstrar como seriam utilizados os depósitos judiciais
realizados no bojo do Mandado de Segurança; (iii) apontar se os débitos relativos ao
exercício de 2016 seriam acrescentados ao PPI/2017, uma vez que, por não estarem
cadastrados no sistema da Prefeitura, não foram incluídos no referido PPI.
O município, por sua vez, informou que: (i) os valores
devidos apresentados pela embargante divergiam daqueles constantes do sistema
interno do Município de São Paulo, pois são calculados automaticamente; (ii)
requereu o levantamento dos valores de R$ 57.296.565,43 e R$ 60.497,80, bem
como dos valores referentes ao período de 2017; (iii) informou que, em relação ao
período de 2016, há processo administrativo em trâmite, ocasião em que requereu a
retenção do saldo remanesceste até conclusão do processo administrativo.
Neste cenário, o magistrado a quo entendeu que não
seria cabível a discussão sobre a apuração dos valores devidos em PPI no âmbito do
processo judicial e autorizou o levantamento dos valores solicitados pelo Município.
A embargante recorreu, interpondo o agravo de
instrumento que deu origem a estes embargos de declaração, suscitando, em síntese,
(i) ser possível a utilização do valor depositado judicialmente para o pagamento dos
débitos no âmbito do PPI; (ii) que os cálculos apresentados pela Procuradoria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5
Municipal não indicavam quaisquer remissões em relação aos encargos moratórios
relacionados aos depósitos judiciais, o que afastaria as vantagens do PPI.
Nesse sentido, requereu:
(i) a reforma da decisão proferida em primeiro grau, de
forma a determinar a remissão de juros dos débitos, os quais inclusive foram objetos
de depósitos judiciais, com o consequente levantamento do saldo remanescente,
consoante os cálculos por ela apresentados;
(ii) a declaração da extinção dos créditos tributários
objeto dos depósitos realizados nos autos principais relativos ao ISSQN devido no
período de dezembro de 2011 a agosto de 2017, nos termos do artigo 156, VI, do
CTN.
Subsidiariamente: a determinação da conversão em
renda da totalidade dos depósitos judiciais, relativos ao ISSQN devido no período de
dezembro de 2011 a agosto de 2017, com a consequente declaração judicial de
extinção de crédito tributário respectivo, nos termos do artigo 156, VI, do CTN, para
possibilitar a restituição do saldo remanescente por meio de ação judicial autônoma.
Tal recurso foi recebido em seu efeito suspensivo (fl.
200) e, ao final, não provido. O acórdão balizou-se no entendimento de que o objeto
do Mandado de Segurança cingia-se à análise de eventual direito líquido e certo ao
enquadramento no regime especial para Sociedades Uniprofissionais. Dessa forma,
ao formular o pedido de desistência, com posterior adesão ao PPI, deveria a
recorrente ingressar em via adequada para satisfazer suas pretensões, pois o referido
Mandado de Segurança teve seu objeto esvaziado.
Ainda que perdurassem certas objeções aos cálculos do
PPI, estas apenas seriam analisadas em posterior processo administrativo, junto à
Municipalidade, mas não mais no bojo daquele mandamus. Prevaleceu, portanto, o
cálculo gerado automaticamente pelo sistema da Prefeitura.
Do acórdão sobrevieram os embargos de declaração às

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
6
fls. 266/269, suscitando omissão no que toca a análise do pedido subsidiário,
consistente em: “na remota hipótese de não ter acatado o pedido anterior, a
agravante requer a Vossas Excelências, subsidiariamente, que seja proferido um
julgamento que, reformando a decisão agravada, determine a conversão em renda
da totalidade dos depósitos judiciais, relativos ao ISSQN devido no período de
dezembro de 2011 a agosto de 2017, com a consequente declaração judicial de
extinção do crédito tributário respectivo nos termos do art. 156, VI, do CTN,
ressaltado que, nessa hipótese, a agravante buscará a restituição do saldo
remanescente por meio de ação judicial autônoma”.
Os embargos foram rejeitados, nos termos do acórdão
às fls. 336/340, e atacados por Recurso Especial, os quais foram providos para
determinar novo julgamento dos embargos de fls. 266/269, conforme se realizará
nesta oportunidade.
Como já mencionado, eventuais objeções acerca do
cálculo do PPI deverão ser impugnadas em autos próprios, como fez a embargante
ao ajuizar Ação pelo Procedimento Comum (Processo n.
1052084-69.2018.8.26.0053), visto que nestes autos prevaleceu o cálculo gerado
automaticamente pelo sistema da Prefeitura.
Dessa forma, os valores levantados em favor do
Município de São Paulo, deverão ser convertidos em renda para quitar
proporcionalmente as incidências tributárias devidas, referentes aos períodos as
quais foram destinadas, de 12/2011 a 08/2017.
Assim, a pretensão da agravante, para conversão em
renda de 100% (cem por cento) dos depósitos judiciais, relativos ao ISSQN devido
no período de 12/2011 a 08/2017 com a consequente declaração de extinção de
100% do crédito tributário respectivo, nos termos do artigo 156, VI, do Código
Tributário Nacional, deve ser afastada, pois os valores devidos serão oportunamente
apurados pela Contabilidade Municipal.
Ante o exposto, acolhem-se os embargos de declaração

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7
para suprimir a omissão anteriormente incorrida, sem atribuírem-lhes efeitos
modificativos.
MÔNICA SERRANO
Relatora